Tribunal: TJMT
Processo: 1011111-26.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011111-26.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCISCO CORREIA DA COSTA - CPF: 854.753.783-04 (APELANTE), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO LIMA - CPF: 683.829.872-49 (APELADO), FRANCIMAR REIS DOS SANTOS - CPF: 043.104.493-79 (ADVOGADO), DEBORA CUTRIM PEREIRA - CPF: 856.577.943-20 (ADVOGADO), CLEYCIANE CAVALCANTE PEREIRA ARAUJO - CPF: 040.225.693-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDENCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALSIDADE DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por cliente contra advogada, alegando que contratou seus serviços para habilitação e acompanhamento de processo de execução penal, com pedido de remessa dos autos para outra comarca, tendo pagado R$ 3.000,00, mas a profissional não teria se habilitado nos autos nem prestado os serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios pela não habilitação da advogada no processo de execução penal; e (ii) estabelecer se a conduta da advogada configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo insucesso da demanda para a qual foi contratado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. Não ficou comprovada a ausência de prestação dos serviços pela advogada na forma alegada na inicial, tendo a profissional demonstrado que cumpriu os serviços para os quais foi contratada, realizando diligências junto ao juízo e ao Ministério Público.

5. O contrato celebrado entre as partes tinha por objeto a realização de diligências para agilizar o andamento do processo, e não necessariamente a habilitação formal nos autos, conforme comprovado pelo depoimento da testemunha que trabalhava no fórum.

6. A alegação de falsidade do contrato de prestação de serviços advocatícios não foi comprovada, sendo insuficientes as alegações de adulteração da assinatura sem a devida prova pericial.

7. O mero inadimplemento contratual, ainda que comprovado, não configura por si só dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa ou dolo na prestação dos serviços advocatícios. 2. A obrigação do advogado é de meio e não de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo insucesso da demanda para a qual foi contratado. 3. O mero inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera da dignidade da pessoa humana, não configura dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO CORREIA DA COSTA
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1011111-26.2021.8.11.0040
ajuizada em face de
ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO LIMA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No mais, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado no percentual de 10% sobre o valor da causa.

O apelante argui a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita, em razão da não apreciação do pedido de decretação da revelia da requerida e da arguição de falsidade documental.

Argui ainda, revelia da apelada, uma vez que a contestação teria sido elaborada pela própria requerida, que estava impedida de exercer a advocacia por ocupar cargo de Secretária de Saúde no Município de Zé Doca/MA, conforme art. 28, III, da Lei no 8.906/94.

No mérito, alega a falsidade do contrato de prestação de serviços advocatícios apresentado pela apelada, alegando que sua assinatura teria sido copiada da procuração e colada no documento, o que seria perceptível a olho nu.

Salienta a ocorrência de
error in judicando
, pois o juízo
a quo
não teria analisado corretamente as provas dos autos.

Aduz a ausência de prestação dos serviços contratados, uma vez que a apelada jamais se habilitou nos autos, não juntou a procuração outorgada, não apresentou qualquer petição e manteve-se completamente inerte quanto às providências que lhe foram confiadas.

Destaca que a apelada orientou o apelante a se mudar de Comarca sem qualquer autorização judicial, colocando-o em risco de regressão de regime.

Argumenta que a apelada confessou em juízo que não possuía cadastro no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e que não atuava em processos criminais.

Salienta que não há prova das supostas diligências realizadas pela apelada.

Ressalta que a Defensoria Pública continuou a ser intimada dos atos processuais, mesmo após a contratação da apelada, a qual deveria ter sido intimada para receber essa comunicação, pois embora tivesse a procuração em mãos, nada fez.

Defende a ocorrência de dano moral, tendo em vista a conduta da apelada que revela manifesta negligência, desídia e descumprimento do dever profissional, configurando ato ilícito (art. 186 do CC).

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pleito de revelia e da arguição de falsidade documental. Subsidiariamente, a reforma integral da sentença para reconhecer a falsidade documental; condenar a apelada por litigância de má-fé; condenar a apelada à restituição integral dos valores pagos a título de honorários advocatícios; condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado na exordial ou em valor condizente com a gravidade da conduta.

Em contrarrazões (ID 327113425), a apelada defende a manutenção da sentença ao argumento de que prestou os serviços contratados, que consistiam apenas em diligências informais, e que não há prova de falsidade documental ou de dano moral indenizável. Ao final, postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar de nulidade da sentença

O apelante
FRANCISCO CORREIA DA COSTA
alega nulidade da sentença por julgamento citra petita, argumentando que o juízo a quo deixou de apreciar o pedido de decretação da revelia da apelada e a arguição de falsidade do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Observa-se que o magistrado de primeiro grau, ao analisar o mérito da demanda e concluir pela improcedência dos pedidos, implicitamente rejeitou as alegações preliminares suscitadas pelo autor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade quando o julgador adota fundamentação suficiente para embasar sua decisão, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Nesse sentido, o art. 489, § 1o, IV, do CPC, estabelece que não se considera fundamentada a decisão que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

No caso, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o ato sentencial, concluindo pela inexistência de prova da ausência de prestação dos serviços pela requerida/apelada e tal conclusão, por si só, afasta a relevância da análise da revelia e da falsidade documental para o deslinde da causa.

Ademais, quanto à alegação de revelia, nota-se que a contestação foi regularmente apresentada por advogada habilitada nos autos (Dra. Débora Cutrim Pereira - OAB/MA 11.865), não havendo falar em ausência de defesa.

Desse modo, a alegação de que a contestação teria sido elaborada pela própria requerida/apelada, que estaria impedida de advogar, é mera conjectura, sem comprovação nos autos.

No que tange à arguição de falsidade documental, o juízo de primeiro grau entendeu desnecessária a produção de prova pericial, considerando suficientes as provas documentais e testemunhais produzidas para formar seu convencimento.

Ressalta-se que tal decisão encontra amparo no art. 370 do CPC, que confere ao juiz o poder de determinar as provas necessárias à instrução do processo.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de descumprimento contratual por parte da requerida e, em caso positivo, se tal conduta configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do advogado é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa ou dolo na prestação dos serviços, conforme dispõe o art. 32 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Salienta-se que a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo insucesso da demanda para a qual foi contratado, mas apenas por eventual negligência, imprudência ou imperícia no desempenho de suas funções.

Observa-se que o autor/apelante alega que contratou a apelada para habilitação e acompanhamento de seu processo de execução penal, com pedido de remessa dos autos para a Comarca de Sorriso/MT.

Contudo, a requerida/apelada sustenta que foi contratada apenas para realizar diligências informais junto ao Fórum e Ministério Público de Zé Doca/MA.

Da análise das provas produzidas nos autos, verifica-se que o contrato apresentado pela requerida especifica como objeto da contratação apenas a realização de diligências, e não a habilitação formal nos autos ou a apresentação de petições (ID 327113367).

Além disso, o depoimento da testemunha Edileuza Freitas Santos Serra, servidora do Fórum de Zé Doca/MA, corrobora a versão da requerida/apelada, ao confirmar que a advogada comparecia ao Fórum para tratar de assuntos relacionados a processos.

Ademais, a própria requerida/apelada, em seu depoimento pessoal, esclareceu que não trabalhava com processos criminais e que não possuía cadastro no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), tendo informado tal fato ao autor no momento da contratação.

Quanto à alegação de falsidade do contrato apresentado pela requerida, observa-se que o autor/apelante não produziu prova técnica capaz de demonstrar a adulteração da assinatura.

Logo, a mera alegação de que a assinatura teria sido copiada da procuração e colada no contrato, sem respaldo em perícia técnica, não é suficiente para caracterizar a falsidade documental.

No que tange aos danos materiais, não há comprovação de que a requerida/apelada tenha deixado de prestar os serviços para os quais foi contratada, considerando que o objeto do contrato era a realização de diligências informais, e não a habilitação formal nos autos.

No que diz respeito aos danos morais, cediço que o mero inadimplemento contratual, ainda que comprovado, não configura por si só dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Portanto, não havendo comprovação de descumprimento contratual por parte da requerida/apelada, tampouco de dano moral indenizável, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026